Tribunal: TJMT
Processo: 1027010-50.2022.8.11.0001
Relator(a): LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-06-26
Data de publicação: 2023-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL ÚNICA
Número Único
:

1027010-50.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Contratos Bancários, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Turma Julgadora:

[DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]
Parte(s):

[ELIANA RIBEIRO DE ARRUDA - CPF: 502.579.271-15 (RECORRENTE), CARLOS ALBERTO REZENDE FORTES JUNIOR - CPF: 014.481.821-31 (ADVOGADO), WILSON LISANDRO VEIGA - CPF: 868.109.871-34 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (REPRESENTANTE)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.
E M E N T A

EMENTA:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA QUE SE DESINCUMBIU DO ÔNUS PROBATÓRIO QUE LHE CABE, NA FORMA DO ART. 373, II, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA MEDIANTE A JUNTADA DE CONTRATO. JUNTADA NA SEARA RECURSAL. SITUAÇÃO EXCEPCIONAL QUE AUTORIZA A ANÁLISE DO DOCUMENTO. PROCESSO QUE NÃO PODE SERVIR DE PALCO PARA O ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. DANOS MORAIS E MATERIAIS NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
Cuida-se de ação indenizatória em que a Recorrida postula indenização por danos morais e materiais, ao argumento de que vem sofrendo descontos abusivos em seu holerite, referente a reserva de margem consignável que nunca solicitou/contratou.

2. Caso em que a empresa Recorrente se desincumbiu de seu ônus probatório, ao provar a licitude da cobrança efetuada, uma vez que acostou aos autos o contrato de mútuo bancário assinado pela consumidora, além dos comprovantes dos saques via TED.

3. Danos morais e materiais não configurados, ante a comprovação da relação jurídica existente entre as partes e a legitimidade dos serviços contratados e cobrados pela instituição financeira.

4.
Sentença reformada.

5. Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO:

Cuida-se de ação indenizatória em que a Recorrida
ELIANA RIBEIRO DE ARRUDA
postula indenização por danos morais e materiais, ao argumento de que vem sofrendo descontos abusivos em seu holerite, referente a reserva de margem consignável que nunca solicitou/contratou.

Contestado o feito, foi proferida sentença de procedência, nos seguintes termos:

“Isto posto:
a)
rejeito a prejudicial de mérito da decadência;
b)
nos termos do art. 27 do CDC, resta prescrita a discussão no período de 01/04/2016 a 01/04/2017;
c)
rejeito a preliminar de impugnação à gratuidade;
d)
com fundamento no artigo 487, I, do CPC, julgo
PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido para:
d.1)
ainda que por outro fundamento, tornar definitivo os efeitos da tutela (
id. 81566436
), para o cancelamento do cartão de crédito com margem consignável que resultou o código de adesão (
ADE
) nº 13663817, junto ao INSS, em nome da parte Reclamante;
d.2)
determinar o imediato cancelamento da adesão nº 13663817, e respectivos descontos;
d.3)
determinar a restituição, de forma simples e corrigida com juros de mora em 1% (
um por cento
) e correção monetária (
INPC
), a contar de cada desconto ocorrido junto ao benefício da Reclamante, em relação ao código de adesão (
ADE
) nº 63386988, a contar de maio/2017; e,
d.4)
indeferir o pedido de dano moral, extinguindo o feito, com resolução de mérito.”

Inconformado, o Recorrente
BANCO BMG S/A,
nas razões recursais, pugna pela reforma da sentença, a fim de que a ação seja julgada improcedente.

Não aportaram aos autos contrarrazões recursais.

É o que merece registro.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/06/2023